Tribunal: TJBA
Processo: 8062526-75.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8062526-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MAICON OLIVEIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CESAR AUGUSTO DE PAULA FERREIRA

IMPETRADO: EXMO JUIZ DA VARA DO JURI DA COMARCA DE ITABUNA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. REITERAÇÃO DE MANDAMUS ANTERIORMENTE JULGADO. TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. APLICAÇÃO DO ART. 259, § 2º, DO RITJBA. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado César Augusto de Paula Ferreira (OAB/MG nº 219.444) em favor de
MAICON OLIVEIRA DA SILVA
, contra ato do Juízo da Vara do Júri da Comarca de Itabuna/BA. O paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 13 anos e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, sendo determinada a prisão preventiva na sentença com fundamento no Tema 1068 do STF.

2. A defesa sustenta constrangimento ilegal, alegando ausência de fundamentação individualizada, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e violação aos princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e do devido processo legal, pois o paciente respondeu ao processo em liberdade e possui condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o presente habeas corpus constitui mera reiteração de
mandamus
anterior já julgado e denegado, com idênticas partes, pedidos e causas de pedir; (ii) estabelecer se há fato novo apto a justificar nova apreciação da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A análise dos autos revela identidade absoluta entre o presente
H
abeas
C
orpus
e o anteriormente julgado (HC nº 8036521-16.2025.8.05.0000), pois ambos têm o mesmo paciente, autoridade coatora, fundamentos e pedidos, caracterizando reiteração vedada.

5. O art. 259, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia autoriza o indeferimento liminar do
H
abeas
C
orpus
quando constatada a repetição de fundamentos já apreciados, inexistindo interesse processual.

6. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ é firme no sentido de que o habeas corpus reiterativo — sem inovação fática ou jurídica — não deve ser conhecido, sob pena de indevida rediscussão de matéria preclusa.

7. No caso concreto, a defesa não trouxe qualquer fato novo ou modificação relevante no quadro processual que justificasse reexame das razões já rejeitadas por esta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:

1. A reiteração de
H
abeas
C
orpus
com idênticas partes, pedidos e causas de pedir enseja o não conhecimento da impetração, conforme o art. 259, § 2º, do RITJBA.

2. A ausência de fato novo ou modificação relevante no quadro processual impede nova apreciação de matéria já decidida em
mandamus
anterior.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; RITJBA, art. 259, § 2º; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, HC nº 8036521-16.2025.8.05.0000; TJ-BA, HC nº 8022459-68.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, j. 24.07.2025; TJ-BA, HC nº 8034341-27.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Soraya Moradillo Pinto, j. 16.07.2025; STF, HC nº 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgRg no HC nº 691.648, Rel. Min. Jesuíno Rissato.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº

8062526-75.2025.8.05.0000
,
impetrado pelo advogado César Augusto de Paula Ferreira (OAB/MG nº 219.444), em favor do Paciente
MAICON OLIVEIRA DA SILVA
, apontando como Autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE ITABUNA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

NÃO

CONHECER

d
o

presente
habeas corpus
,
por se tratar de reiteração dos pedidos formulados no bojo do
Habeas Corpus
nº 8036521-16.2025.8.05.0000, interposto anteriormente em favor do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09